Tribunal: TJSP
Processo: 1000386-72.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de sustação de protesto – Sentença que extinguiu a demanda sem resolução de mérito com relação à cooperativa ré, com fulcro no art. 485, VI, do CPC/2015 – Apelo da demandante – Legitimidade passiva da cooperativa endossatária – Reconhecimento – Apelada que, tendo levado o nome da requerente a protesto, é legitimada

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de sustação de protesto – Sentença que extinguiu a demanda sem resolução de mérito com relação à cooperativa ré, com fulcro no art. 485, VI, do CPC/2015 – Apelo da demandante – Legitimidade passiva da cooperativa endossatária – Reconhecimento – Apelada que, tendo levado o nome da requerente a protesto, é legitimada para responder pelas questões decorrentes de tal fato – Demandante que atribuiu à cooperativa conduta negligente pela anotação notarial empreendida – Legitimidade do endossatário, em caso de endosso-mandato, reconhecida quando extrapola os limites conferidos pelo mandante ou age de forma negligente – Inteligência da Súmula n. 476 do STJ – Precedentes do Egrégio Tribunal da Cidadania e desta Colenda Corte Bandeirante – Legitimidade passiva ad causam da cooperativa ré verificada – Mérito – Endossatária que, diante da alegação de conduta negligência, deveria demonstrar ter agido dentro dos poderes que lhe foram conferidos pelo sacador do título, bem como comprovar ter adotado postura diligente – Inexistência de provas, contudo, de que tenha tomado as devidas cautelas antes de lavrar o protesto no nome da requerente – Cooperativa ré, ainda, que foi alertada pela postulante acerca da falta de higidez do crédito e, mesmo assim, procedeu à anotação notarial sem observar diligências mínimas para se certificar acerca da regularidade da duplicata – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.